Tribunal: TJDFT
Processo: 0713034-09.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
APELANTE: K. D. S. D. REPRESENTANTE LEGAL: VANESSA IVANEIDE DE SOUZA Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0713034-09.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: K. D. S. D. REPRESENTANTE LEGAL: VANESSA IVANEIDE DE SOUZA APELADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de pedido de concessão de tutela antecipada deduzido pelo apelante K.D.S.D., através de sua genitora VANESSA IVANEIDE DE SOUZA, no bojo da apelação interposta contra a sentença de ID 46467608, que, nos autos da ação de obrigação de fazer, ajuizada em fade do DISTRITO FEDERAL, julgou improcedente o pedido de fornecimento de Sistema Integrado de Infusão Continua Subcutânea de Insulina — Bomba de Infusão ACCU-CHEK COMBO, nos termos da prescrição médica, para tratamento de Diabetes Mellitus tipo I. Em suas razões recursais (ID 46474410), o apelante tece considerações gerais sobre as normas constitucionais e infraconstitucionais que asseguram o direito à obtenção de serviços públicos de saúde, a serem prestados com eficiência e em prazo razoável; alega, em suma, que desde março de 2015, realiza insulinoterapia intensiva e seguimento no serviço de endocrinologia; que fez uso de insulinas glargina U100 e insulina de ação rápida, no entanto, em razão da alta variabilidade glicêmica, foi indicado uso de sistema de infusão contínua de insulina associada ao sensor libre conforme relatório médico expedido em 04/07/2022 pela dra. Anna Paula Cesar, CRM-DF n. 20.145; que a demora no fornecimento do insumo pode acarretar riscos de complicações agudas graves como cetoacidose diabética, necessitando de cuidado em unidade intensiva e hipoglicemias, se graves podem levar a quadro de convulsão e leves, que atrapalham o desenvolvimento neuropsicomotor da criança, além de apresentar maior riscos de complicações futuras secundárias a hiperglicemias, como retinopatia e nefropatia diabética; que, embora tenha realizado ofício administrativo (Oficio n. 11048/2022), não obteve êxito, haja vista à DIASF informar que o Sistema de Infusão não é fornecido pelo DF; que a família não tem condições financeiras de arcar com o custo do tratamento. Requer o recebimento da apelação e a reforma da sentença, com o deferimento do pedido liminar de antecipação dos efeitos da tutela, a fim de obrigar o DISTRITO FEDERAL a, no prazo de 10 (dez) dias úteis, fornecer à parte requerente SISTEMA INTEGRADO DE INFUSÃO CONTÍNUA SUBCUTÂNEA DE INSULINA — BOMBA DE INFUSÃO ACCU-CHEK COMBO, nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular às expensas do Poder Público, o que pretende ver confirmado no mérito. Ausente o preparo, diante da gratuidade de justiça deferida na origem (ID 46467583). O réu não apresentou contrarrazões recursais (ID 46474412). Em manifestação de ID 46540761, a d. Procuradoria de Justiça devolveu os autos para análise do pedido liminar, requerendo, após, nova vista dos autos para ofertar parecer. Brevemente relatados, decido. Para a concessão da antecipação da tutela recursal, o apelante deve demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Conforme consta do relatório médico de ID 46467582 - p. 3, elaborado pela médica Endocrinologista Pediátrica, Dra. Anna Paula Cesar Costa, CRM/DF 20145, o autor/apelante, criança de 11 anos de idade, é portador de Diabetes Mellitus Tipo I, desde março de 2015, e encontra-se em insulinoterapia intensiva. Relata que o menor estava em uso de insulina glargina U100 e insulina de ação rápida, com contagem de carboidratos, e que apresentou melhora parcial da variabilidade glicêmica e hipoglicemias, porém, com persistência de hiperglicemias importantes de jejum, secundário ao fenômeno do alvorecer - aumentado na puberdade, e hipoglicemias no decorrer do dia. Em razão do quadro de saúde do menor, a médica indicou o uso de sistema de infusão contínua de insulina associada ao sensor libre - importante para melhor monitorização glicêmicas, com melhor plano de ação, além de associar doses basais diferentes conforme horários e necessidade do paciente (ID 46467582, p. 3). Solicitado o fornecimento do medicamento administrativamente, a SES/DF informou que o Sistema Integrado de Infusão Contínua Subcutânea de Insulina — Bomba de Infusão ACCU-CHEK COMBO não estava disponibilizado no momento e que não havia substitutos disponíveis, mas que havia processos para aquisição em andamento (ID 46467582, p. 5). Ajuizada a presente ação, a liminar foi indeferida pelo Juízo a quo, por entender que não restou demonstrado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (ID 46467587). Notificado, o NATJUS/TJDFT elaborou Nota Técnica NÃO FAVORÁVEL à demanda pelo sistema de infusão contínua de insulina pretendido (ID 46467591). O pedido foi julgado improcedente, nos termos da sentença de ID 46467608. O juízo a quo destacou a informação constante do parecer técnico acerca da “pequena vantagem em favor dos sistemas de infusão contínua de insulina (bombas de insulina) em relação aos esquemas intensivos com aplicação de múltiplas doses de insulina”. Verifica-se, contudo, que a Nota Técnica em questão não indicou alternativa ao tratamento do paciente, mormente diante da informação da médica que o acompanha, de que o tratamento de MDI não está sendo suficiente para o controle das oscilações de glicemia do menor. Ademais, consta do aludido parecer que “O sistema de bomba de infusão contínua de insulina (SIC) é uma alternativa à aplicação múltipla diária (MDI) de insulina e visa fornecer ao paciente diabético um perfil similar ao fisiológico. Alguns ensaios clínicos e observacionais apontam como principais benefícios para o diabetes tipo 1 (T1DM): o melhor controle dos níveis de glicose e da hemoglobina glicada (HbA1c), a diminuição na quantidade de insulina administrada e ganhos na qualidade de vida”; possui registro ativo na ANVISA e a indicação está em conformidade ao registro. Por sua vez, o relatório médico de ID 46467596 consignou que o “Paciente apresenta mais de 1 indicação para uso de SIC: hipoglicemias recorrentes, grande variabilidade glicêmica, necessidade variável de insulinas, impacto negativo do uso de MIDI (múltiplas doses de insulinas), além de hipoglicemias noturnas”, justificando a urgência na “mudança do tratamento de MDI para SICI (modelo Roche), associado ao uso de sensor libre (importante para melhor monitorização glicêmicas, com melhor plano de ação) para melhor controle glicêmico. Devido ao prejuízo atual que paciente está apresentando com hipoglicemias frequentes – algumas na escola com déficit de aprendizado além de alta variabilidade glicêmica com hiperglicemias frequentes, com riscos de complicações agudas e crônicas já apresentadas”. Verifica-se, assim, a urgência na concessão da medida, ante os riscos de agravamento do estado de saúde do paciente, devido à espera pelo procedimento postulado. Outrossim, vislumbra-se a probabilidade do direito pleiteado. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.657.156/RJ, em recurso repetitivo, fixou a tese (Tema 106), de que, para a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, devem ser preenchidos cumulativamente os seguintes requisitos: I) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; II) Incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; III) Existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. No caso, os relatórios médicos acostados (ID 46467582, p. 3 e IDs 46467595 a 46467597) demonstram a imprescindibilidade do fornecimento do medicamento prescrito para controle da doença e a ineficácia do tratamento atual com MDI. De outra parte, a parte autora declara uma renda de R$ 1.570,00 (mil quinhentos e setenta reais), dos quais R$ 390,00 (trezentos e noventa reais) estão comprometidos com despesas de saúde e R$ 800,00(oitocentos reais) com aluguel, conforme declaração de hipossuficiência acostada no ID 46467576. Nesse passo, preenchidos, pelo apelante os requisitos constantes do Tema 106 do STJ, não pode o Estado se furtar ao fornecimento do medicamento, pois, além de estar registrado na ANVISA, as circunstâncias do caso revelam a sua imprescindibilidade para garantir ao menor o direito à vida e à preservação da saúde (arts. 6o, 196 e 198, II, da CF). Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal, para determinar que o DISTRITO FEDERAL forneça ao autor SISTEMA INTEGRADO DE INFUSÃO CONTÍNUA SUBCUTÂNEA DE INSULINA — BOMBA DE INFUSÃO ACCU-CHEK COMBO, nos termos da prescrição médica, no prazo de 10 (dez) dias úteis, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) limitada, por ora, a R$ 100.000,00 (cem mil reais). Dou a essa decisão força de mandado. Preclusa a decisão, à d. Procuradoria de Justiça, conforme requerido no ID 46540761. Após, retornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de maio de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora